Tribunal: TJSP
Processo: 1017249-48.2017.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA. INVALIDEZ PERMANENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA. PEDIDO DE INCIDÊNCIA SOBRE A BASE DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO, A PARTIR DA VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA No 340/2006. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ATUALIZAÇÃO DEVIDA A PARTIR DA DATA DO SINISTRO. VERBA SUCUMBENCIAL. RESPONSABILIDADE DO AUTOR PELOS ENCARGOS. PROCEDÊNCIA PARCIAL

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA. INVALIDEZ PERMANENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA. PEDIDO DE INCIDÊNCIA SOBRE A BASE DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO, A PARTIR DA VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA No 340/2006. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ATUALIZAÇÃO DEVIDA A PARTIR DA DATA DO SINISTRO. VERBA SUCUMBENCIAL. RESPONSABILIDADE DO AUTOR PELOS ENCARGOS. PROCEDÊNCIA PARCIAL RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A Lei 6.194/74, com a redação data pela MP 340/2006 e confirmada pela Lei 11.482/2007, estabelece a base de cálculo da indenização em R$ 13.500,00. Reportando-se a valor determinado e não havendo previsão de incidência de correção monetária sobre esse montante, não há possibilidade de acolher o pleito de sua atualização, segundo orientação firmada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, com caráter repetitivo, no julgamento do REsp 1.483.620-SC. Devida é a correção, entretanto, segundo essa mesma orientação, a partir da data do sinistro, o que justifica o acolhimento parcial do pedido para tal reconhecimento. 2. Na forma do artigo 86, parágrafo único, cabe ao autor a responsabilidade pelos encargos de sucumbência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000178586
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017249-48.2017.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante FABRICIO LUIZ
DOURADO (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS
DO SEGURO DPVAT S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento parcial ao
recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E AIRTON PINHEIRO DE CASTRO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1017249-48.2017.8.26.0196 – Franca – VOTO No 44779 - 2 -
APELAÇÃO CÍVEL No 1017249-48.2017.8.26.0196
Comarca:FRANCA 1a Vara Cível
Juiz: João Sartori Pires
Apelante: Fabricio Luiz Dourado
Apelado: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). AÇÃO DE COBRANÇA
DE DIFERENÇA. INVALIDEZ PERMANENTE. CORREÇÃO
MONETÁRIA. PEDIDO DE INCIDÊNCIA SOBRE A BASE
DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO, A PARTIR DA VIGÊNCIA
DA
MEDIDA
PROVISÓRIA
No
340/2006.
INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
ATUALIZAÇÃO
DEVIDA
A
PARTIR
DA
DATA
DO
SINISTRO.
VERBA
SUCUMBENCIAL.
RESPONSABILIDADE DO AUTOR PELOS ENCARGOS.
PROCEDÊNCIA
PARCIAL
RECONHECIDA.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A Lei 6.194/74, com a redação
data pela MP 340/2006 e confirmada pela Lei 11.482/2007,
estabelece a base de cálculo da indenização em R$ 13.500,00.
Reportando-se a valor determinado e não havendo previsão de
incidência de correção monetária sobre esse montante, não há
possibilidade de acolher o pleito de sua atualização, segundo
orientação firmada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, com
caráter repetitivo, no julgamento do REsp 1.483.620-SC. Devida
é a correção, entretanto, segundo essa mesma orientação, a
partir da data do sinistro, o que justifica o acolhimento parcial
do pedido para tal reconhecimento. 2. Na forma do artigo 86,
parágrafo único, cabe ao autor a responsabilidade pelos
encargos de sucumbência.
Voto no 44.779
Visto.
1. Trata-se de ação de cobrança de diferença decorrente de
contrato de seguro DPVAT proposta por FABRICIO LUIZ DOURADO em
face de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT
S/A.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1017249-48.2017.8.26.0196 – Franca – VOTO No 44779 - 3 -
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou improcedente o
pedido, condenando o autor ao pagamento das despesas processuais e dos
honorários advocatícios, fixados estes em 10% sobre o valor da causa, com
a ressalva da inexigibilidade decorrente da gratuidade judicial.
Inconformado, apela o vencido pretendendo a inversão do
resultado, sob a alegação de que faz jus à complementação do valor da
indenização mediante a aplicação da correção monetária desde a data do
acidente. Sobre as verbas sucumbenciais, pede a aplicação do art. 85, § 8o,
do CPC.
Recurso tempestivo e bem processado, devidamente
respondido, com alegação de matéria preliminar de deserção e inovação
recursal. Há isenção de preparo.
É o relatório.
2. Inicialmente, anota-se que a impugnação ao benefício da
gratuidade judicial formulada nas contrarrazões de apelação não pode ser
apreciada neste âmbito.
O deferimento do benefício ocorreu no início do processo e
não foi objeto de impugnação, de modo que não houve qualquer
abordagem a esse respeito na sentença. Assim sendo, trata-se de matéria
que deve ser necessariamente levada à apreciação ao Juízo de primeiro
grau, tratando-se de tema totalmente estranho ao contexto da apelação.
Passando à formulação do juízo de mérito, tem-se que o
autor objetiva a condenação da ré ao pagamento da diferença de
indenização para completar o valor de R$ 13.500,00, referente ao seguro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1017249-48.2017.8.26.0196 – Franca – VOTO No 44779 - 4 -
DPVAT, a que faz jus, por invalidez permanente resultante de acidente de
trânsito ocorrido em 19 de setembro de 2016. Pede, ainda, a incidência da
correção monetária sobre esse valor desde a negativa da seguradora ou
sobre a vigência da Medida Provisória no 340/2006.
A r. sentença julgou improcedente o pedido, contra o que se
insurge o demandante, apenas em relação à incidência da correção
monetária.
O seguro DPVAT foi criado pela Lei no 6.194/74 para
indenizar as vítimas de acidentes causados por veículos automotores que
circulam por vias terrestres.
De acordo com a disciplina dessa lei, com as alterações
introduzidas pela Medida Provisória 340/2006, depois confirmada pela Lei
no 11.482/2007, são três as formas de reparação contempladas: a) R$
13.500,00 no caso de morte; b) até R$ 13.500,00 no caso de invalidez
permanente; e c) até R$ 2.700,00 no caso de despesas de assistência
médica e complementares, devidamente comprovadas.
Sustenta o autor que faz jus à atualização da base de cálculo
da indenização, ou seja, que seja corrigido o valor de R$ 13.500,00 a partir
da entrada em vigor da mencionada medida provisória.
A lei nada dispõe sobre a incidência da correção monetária.
O seu artigo 5o, § 7o, com a redação dada pela Lei no 11.482/2007,
estabelece, tão somente, a atualização do importe devido, na hipótese de
não pagamento do seguro pela consorciada:
“§ 7o Os valores correspondentes às indenizações, na
hipótese de não cumprimento do prazo para o pagamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1017249-48.2017.8.26.0196 – Franca – VOTO No 44779 - 5 -
respectiva obrigação pecuniária, sujeitam-se à correção monetária
segundo índice oficial regularmente estabelecido e juros moratórios
com base em critérios fixados na regulamentação específica de seguro
privado.”
Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.483.620
SC
(2014/0245497-6), tendo como relator o Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CIVIL. SEGURO
DPVAT. INDENIZAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TERMO 'A
QUO'. DATA DO EVENTO DANOSO. ART. 543-C DO CPC.
1. Polêmica em torno da forma de atualização monetária das
indenizações previstas no art. 3o da Lei 6.194/74, com redação dada
pela Medida Provisória n. 340/2006, convertida na Lei 11.482/07, em
face da omissão legislativa acerca da incidência de correção
monetária.
2. Controvérsia em torno da existência de omissão
legislativa ou de silêncio eloquente da lei.
3. Manifestação expressa do STF, ao analisar a ausência de
menção ao direito de correção monetária no art. 3o da Lei no 6.194/74,
com a redação da Lei no 11.482/2007, no sentido da inexistência de
inconstitucionalidade por omissão (ADI 4.350/DF).
4. Para os fins do art. 543-C do CPC: A incidência de
atualização monetária nas indenizações por morte ou invalidez do
seguro DPVAT, prevista no § 7o do art. 5o da Lei n. 6194/74,
redação dada pela Lei n. 11.482/2007, opera-se desde a data do
evento danoso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1017249-48.2017.8.26.0196 – Franca – VOTO No 44779 - 6 -
5. Aplicação da tese ao caso concreto para estabelecer
como termo inicial da correção monetária a data do evento danoso.
6. RECURSO ESPECIAL PROVIDO”.
Portanto, as indenizações com base nessa lei não podem ser
calculadas sobre o valor de R$ 13.500,00, corrigido, ante a ausência de
fundamento legal. Cabe, tão somente, a incidência da atualização a partir
do instante que a indenização se torna devida, isto é, quanto da verificação
do sinistro.
Na hipótese em exame, verifica-se que o sinistro ocorreu em
19 de setembro de 2016 e o pagamento da indenização de R$ 1.687,50 se
deu em 23 de março de 2017 (fl. 84).
Na perspectiva da orientação jurisprudencial indicada, tem-se
a conclusão necessária de que o autor faz jus à atualização monetária, mas
incidente sobre o valor da indenização respectiva e computada a partir da
data do sinistro. Nesse dia tornou-se devida a indenização, que resultou da
aplicação de percentual sobre a base de cálculo de R$ 13.500,00; como
houve uma defasagem de valor entre essa data e a do pagamento, é
inegável que se faz necessária a respectiva atualização, como forma de
assegurar a mantença da mesma realidade de valor.
Correção monetária é simples adequação da moeda, para
traduzir a mesma expressão de valor. Por isso, não encontra sentido adotar
data diversa daquela em que fixado o valor, pois deixaria de atender ao
escopo da correção.
Enfim, o recurso comporta parcial acolhimento, para a
finalidade de se acolher parcialmente o pedido e, assim condenar-se a ré ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1017249-48.2017.8.26.0196 – Franca – VOTO No 44779 - 7 -
pagamento da quantia de R$ 18,98, correspondente à correção monetária
incidente sobre o montante de R$ 1.687,50, no período compreendido entre
a data do sinistro e a do pagamento administrativo, valor esse que será
corrigido a partir de março de 2017 e acrescido de juros de mora a contar
da citação.
Por derradeiro, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do
Código de Processo Civil, tendo ocorrido mínimo sucumbimento da ré, fica
mantida a disciplina formulada pela sentença, que condenou o autor ao
pagamento das despesas do processo e da verba honorária arbitrada em
10% do valor da causa.
3. Ante o exposto, e nesses termos, dou parcial provimento
ao recurso.
ANTONIO RIGOLIN
Relator